Tribunal: TJDFT
Processo: 0726673-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726673-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: WALTER DE SOUSA BARBALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A contra a decisão Id 60924778 que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença n. 708947-37.2017.8.07.0001 para decotar o excesso de execução apontado nos cálculos apresentados pelo executado agravante. Em suas razões recursais Id 60924775, o banco agravante sustenta ser parte ilegítima para responder pelas restituições pretendidas pela agravada exequente e alega tratar de matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão. Argui não ser parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença porque não integrou o contrato que levou à condenação de restituição cuja quantia está sendo executada na origem, de exclusiva responsabilidade da agravada co-executada. Segundo arrazoa, as relações em que figurou o banco agravante - empréstimos consignados – foram mantidas pelos comandos judiciais, determinando-se apenas a restituição dos créditos contratados, os quais foram transferidos integralmente ao agravado. Argumenta que o prosseguimento do cumprimento de sentença em face do agravante violará o princípio do exato adimplemento (art. 831, do CPC), principalmente porque deve ser pago por aquele que deu causa ao dano material, isto é, a empresa coexecutada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, determinando-se o prosseguimento da execução apenas em face da coexecutada. É o relatório do necessário. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Conquanto o agravo de instrumento tenha sido interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), discute matéria totalmente diversa daquela decidida na origem. Como relatado, a decisão a quo acolheu integralmente a impugnação do agravante para decotar do débito exequendo o excesso por ele indicado (Ids 197796416 193348638, na origem). Sob essa ótica, sequer haveria falar em interesse recursal. Por outro lado, o agravante executado argui matéria inédita em verdadeira inovação recursal, uma vez ter sido aventada no juízo de origem apenas na data de interposição do agravo de instrumento, inclusive, sem apreciação até o momento (Id 202368345). No mesmo sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PENHORA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada pela decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo Tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1800051, 07333150620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe o não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora